Tribunal: TJES
Processo: 0002954-51.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002954-51.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EUSTAQUIO DE SALES ALCANTARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
S
DA DEFESA.
DOIS APELANTES.
ART
IGO
157,
§ 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

2
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
2
.
Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002954-51.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EUSTAQUIO DE SALES ALCANTARA

Advogado(s) do reclamante: RONALD CASALI DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso
s
de
a
pelação
c
riminal

interposto
s

por
Bruno Andrade Banhos
e
Lucas Eustáquio de Sales Alcantara
,
inconformado
s
com a
r.
sentença fls.
215/218-v dos autos físicos,
prolatada pel
o

J
u
í
z
o
da
6ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-v dos autos físicos, que:

“
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 27 de maio de 2017, por volta das 21:30 horas, na Av. Champagnat, Praia da Costa, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima lago Anchieta Matoso, um boné e cordão da vítima Kelvin e uma bolsa da vítima Kaio Felippe de Souza.

Emerge dos autos que a vítima juntamente com seus amigos Kaio Felipe e Kelvin Caetano, passando pela Av. Champagnat por volta das 22:00 horas, foram abordados pelos denunciados que desembarcaram de um veículo Corsa de cor vermelha, placas MRN 6884, sendo que um deles sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, subtraindo um celular, um boné e um cordão das vítimas.

Consta dos autos que passados 10 (dez) dias o veículo corso foi localizado no bairro Ibes, porém com as placas alteradas sendo identificada em seguida como sendo MRN 6864, consta ainda que a tia da vítima que é policial civil identificou o veículo como sendo de propriedade do denunciado Bruno.

Revelam os autos que, a vítima lago através da Polícia foi informada que os denunciados haviam sido presos e confessaram o crime. Através de fotos mostradas dos denunciados para a vítima, ele reconheceu os denunciados Lucas Gonçalves e Lucas Eustáquio, como sendo os que o abordaram.

Diante da autoridade Policial os denunciados confessaram a prática do delito e informaram que venderam os objetos do roubo e cujo valor arrecadado foi rateado entre eles em partes iguais”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o
s
apelante
s
fo
ram
condenado
s
nas sanções do
artigo
157, § 2º, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
,
às penas igualmente fixadas em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, valorados à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
,
sediadas às fls.
242/246, a defesa de
Bruno Andrade Banhos
pleiteia
a
absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes e válidas para a condenação.

Já nas
razões recursais
exaradas à fls. 258/259, a defesa de
Lucas Eustáquio de Sales Alcantara
também almeja

sua absolvição, ante a insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito absolutório, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

V
erifico que a
materialidade
do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do
Boletim de Ocorrência nº 32852199, acostado às fls. 03/03-v, bem como pelo Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 64/66.

A
autoria
, por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Nesse particular, a vítima Iago Anchieta Matoso, ao ser ouvida em juízo (mídia anexa aos autos referente à audiência de instrução e julgamento de fls. 188/188-v), narrou detalhadamente como os fatos ocorreram. Confira-se:

“
(...
) QUE estava junto com Kaio e Kelvin no ponto de ônibus, onde havia mais pessoas, e que chegaram 3 indivíduos no ponto parecendo que iam pegar um ônibus também, mas logo anunciaram o assalto e levaram tudo de todo mundo que estava no ponto; QUE dois dos acusados estavam armados e chegaram a apontar a arma em sua cara; QUE conseguiu pegar toda a placa desse corsa vermelho no IBES, e passou as informações para sua tia que é investigadora da polícia civil; QUE foi em menos de 1 mês que conseguiu achar o carro e localizar o proprietário; QUE o carro estava em um nome de senhor de Vitória, QUE quando chegaram ao nome dos 3 acusados foi até a delegacia e reconheceu eles por fotos; QUE reconhece a foto dos acusados em audiência; QUE reconhece o acusado BRUNO ANDRADE em sala de audiência e que ele era um dos que portava arma; QUE reconhece o acusado LUCAS EUSTÁQUIO em audiência (...)”.

Nesse ponto, interessa pontuar que em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL-CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.
2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido.
(
STJ
AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.
3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento.
(TJES
; APCr 0005760-49.2021.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

As declarações da vítima Iago se coadunam com a confissão do apelante
Lucas Eustáquio de Sales Alcantar
a
,
que ao ser interrogado em juízo (
mídia anexa aos autos referente à audiência de instrução e julgamento de fls. 188/188-v
),
narrou que no dia dos fatos estava na pracinha do IBES jogando bola, junto com o apelante Bruno Andrade e outro indivíduo, chamado Lucas Gonçalves, quando ambos o chamaram para dar uma volta.

Aduziu que Bruno estava na condução do veículo e Lucas estava portando uma arma de fogo, momento em que avistaram um menino e decidiram cometer o crime, tendo os três participado. Por fim, narrou que todos os objetos roubados foram vendidos e o lucro repartido entre eles.

Por sua vez, ao ser interrogado na esfera judicial
(
mídia anexa aos autos referente à audiência de instrução e julgamento de fls. 188/188-v
)
, o apelante
Bruno Andrade Banho
negou os fatos que lhe foram imputados.
Todavia, na esfera policial (fls. 40/41) confirmou sua participação na empreitada criminosa, nos seguintes termos:

“
(...) QUE o declarante afirma que foi convidado para dar uma volta e que se dirigiram até a Praia da Costa, onde fizeram uso de bebida alcoólica DESTILADA WODKA juntamente com energético
(...)
QUE enquanto estavam no seu carro, juntamente com LUCAS SALLES e LUCAS S
I
LENC
I
O foi sugerido pelo LUCAS SALLES de abordarem algumas pessoas na rua para ASSALTAREM; QUE nesse momento LUCAS SALLES, mostrou que estava com uma réplica de uma arma na cintura; QUE quando estavam retornado para a pracinha do IBES, ainda na Praia da Costa, abordaram 3 adolescentes, sendo que o declarante permaneceu dentro do carro e os 2 comparsas desceram do veículo e fizeram o assalto; QUE o declarante permaneceu dentro do carro durante o assalto; QUE o declarante abriu a porta do veículo para seus comparsas e o mesmo de posse de um CELULAR QUE FOI SUBTRA
Í
DO NO ROUBO adentraram e se evadiram do local; QUE após o ROUBO o aparelho permaneceu com LUCAS SALLES, sendo que o mesmo venderia e faria a divisão do valor com o declarante e o outro comparsa; QUE logo depois no mesmo dia recebeu o valor de RS200,00 (duzentos reais), como pagamento da sua cota do ROUBO (...)”.

Narrados os principais elementos probatórios prestados nos autos, constata-se que restou
devidamente

comprovada
a autoria delitiva por parte do
s
apelante
s
quanto ao
crime

de roubo
narrado na inicial acusatória,
razão pela qual a condenação é medida que se impõe.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
de apelação criminal interposto
s
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É
como voto.

Vitória, 8 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.